Tribunal: TJES
Processo: 0024340-98.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024340-98.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PATRICIA DOS SANTOS PIMENTEL SOARES MATOS
APELADO: L.A.M. FOLINI - ME
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIVROS E CURSOS ONLINE. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS ABUSIVAS E VEXATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA ESPÉCIE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito (AgRg no REsp 1.216.562/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe de 10/09/2012)
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.662.881/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021).

II.
Na hipótese em apreço, ao examinar todo o conjunto fático-probatório, não se identifica nenhum elemento de prova, ainda que indiciário, apto a revelar que a Recorrente requisitou o cancelamento dos produtos (livros e cursos online), cuja aquisição junto à Recorrida se demonstra incontroversa. Deveras, na medida em que a Recorrida resta impossibilitada de proceder a comprovação de fato negativo, caberia a Recorrente apresentar elementos mínimos capazes de corroborar a assertiva de que solicitou tal cancelamento a tempo e modo, a exemplo de número de protocolo da chamada junto à central de atendimento da Recorrida ou até mesmo de eventual gravação da ligação telefônica demonstrando o pedido de cancelamento em questão, sendo que nenhum indício probatório nesse sentido restou produzido nesta demanda.

III.

In casu
, revela-se igualmente impróspera a tese da Recorrente de que o direito à informação teria sido inobservado, pois, consoante observado na Sentença recorrida, a Recorrida acostou aos autos a gravação (fl. 58 – mídia salva no Google Drive) em que houve a contratação via televendas dos referidos produtos pela Recorrente, a qual foi expressamente cientificada acerca do que estava adquirindo e dos valores assumidos.

IV.
Na esteira da orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
na forma do art. 42 do CDC, não é admissível que o consumidor seja submetido a cobranças de natureza vexatória, constrangedora ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito por parte da figura do credor
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.617.472/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020.)

V.
No caso vertente, ao analisar o conteúdo da ligação realizada pela Recorrida, conforme transcrição presente na Exordial, não se observa que a cobrança tenha sido feita de forma desrespeitosa ou ameaçadora. A informação de que seria cancelada eventual negociação extrajudicial com a Recorrente e, ainda, que poderiam ser adotadas medidas iniciais inseriu-se no contexto do legítimo exercício do direito da Recorrida de proceder a cobrança da dívida em comento. Além disso, nota-se que a Recorrente também não comprovou que teria sofrido outras cobranças por meio de inúmeras ligações, inclusive em dias e horários inapropriados, eis que nos autos não constam nem sequer o número de ligações supostamente feitas pela Recorrida ou até mesmo eventuais registros da frequência em que realizadas. Logo, infere-se que este caso não reúne condições mínimas de comprovação segura quanto à alegada vulneração da norma consumerista alhures referenciadas.

VI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão de sua exigibilidade, nos moldes do artigo 98, § 3º, do aludido Diploma Legal, eis que concedida à Recorrente a Gratuidade da Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PATRÍCIA DOS SANTOS PIMENTEL SOARES MATOS

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 74/76), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
proposta pela Recorrente em face de
L. A. M. FOLINI-ME
, cujo
decisum
julgou (
I
) “
JULGO IMPROCEDENTE a totalidade dos pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando ainda a liminar de fis. 19/22”, condenando “a autora ao pagamento dos honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC
”; e (
II
) “
PROCEDENTE os pedidos apresentados em reconvenção, condenando a reconvinda, Sra. Patrícia dos Santos Pimentel Soares Matos, ao pagamento dos valores devidos, no que totaliza o montante de R$ 1.790,00 (mil, setecentos e noventa reais), com juros e correção do vencimento, nos termos contratados
”, além de condenar “
a requerente/reconvinda ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do art. 85, § 8° do CPC
”, ficando “
a obrigação suspensa, contudo, em face da parte autora, por contar com o benefício da justiça gratuita (fis. 19/22), conforme art. 98, § 3°, CPC
”.

A Recorrente “
declara que em uma das ligações, aceitou a oferta, de modo que lhe foi enviado um material impresso que fazia parte do pacote. Contudo, a autora também informa que antes mesmo de receber o material e dar início ao curso, ficou desempregada, solicitou o trancamento de sua matrícula justificando que não teria condições de manter-se no curso, e ofereceu-se para devolver os materiais tão logo os recebesse, ao que teve de resposta da empresa que já havia passado mais de 7 dias para o cancelamento, logo, caso ela cancelasse, teria que pagar a multa contratual
”.

Alega que “
o contrato jamais foi enviado à autora, de modo que ela não teve conhecimento de nenhuma das cláusulas contratuais, em flagrante desrespeito ao dever de informação previsto no inc. III do art. 6º da Lei 8.078/1990
”.

Aduz, outrossim, que “
passados mais de 5 anos, em 2019 a autora passou a receber diversas ligações da apelada informando que ela possuía uma dívida no importe de RS 8.672,00, e que se não efetuasse o pagamento, teria sua CNH bloqueada, nome negativado, dentre outras ameaças, conforme transcritos na inicial e gravados em CD (v. f. 18)
”.

Enfatiza que “
o Art. 42 do CDC declara que "na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça
".

Defende, portanto, que “
em que pese o texto legal proibir esse tipo de prática abusiva, a apelada ignorou-o completamente, tornando a vida da apelante um "inferno", pois todos os dias recebia ligações de cobrança com os mesmos tipos de ameaças, e mesmo quando a autora não atendia, eles ligavam para parentes próximos, e o esposo. no horário de trabalho ou mesmo fora dele
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se integralmente a Sentença recorrida.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão de fl. 91-verso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento assinado e datado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

PATRÍCIA DOS SANTOS PIMENTEL SOARES MATOS

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 74/76), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
proposta pela Recorrente em face de
L. A. M. FOLINI-ME
,
cujo
decisum
proclamou: (
I
) “
JULGO IMPROCEDENTE a totalidade dos pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando ainda a liminar de fis. 19/22”, condenando “a autora ao pagamento dos honorários em 10% do valor da causa, nos

termos do art. 85, § 2° do CPC
”; e (
II
) “
PROCEDENTE os pedidos apresentados em reconvenção, condenando a reconvinda, Sra. Patrícia dos Santos Pimentel Soares Matos, ao pagamento dos valores devidos, no que totaliza o montante de R$ 1.790,00 (mil, setecentos e noventa reais), com juros e correção do vencimento, nos termos contratados
”, além de condenar “
a requerente/reconvinda ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do art. 85, § 8° do CPC
”, ficando “
a obrigação suspensa, contudo, em face da parte autora, por contar com o benefício da justiça gratuita (fis. 19/22), conforme art. 98, § 3°, CPC
”.

A Recorrente “
declara que em uma das ligações, aceitou a oferta, de modo que lhe foi enviado um material impresso que fazia parte do pacote. Contudo, a autora também informa que antes mesmo de receber o material e dar início ao curso, ficou desempregada, solicitou o trancamento de sua matrícula justificando que não teria condições de manter-se no curso, e ofereceu-se para devolver os materiais tão logo os recebesse, ao que teve de resposta da empresa que já havia passado mais de 7 dias para o cancelamento, logo, caso ela cancelasse, teria que pagar a multa contratual
”.

Alega que “
o contrato jamais foi enviado à autora, de modo que ela não teve conhecimento de nenhuma das cláusulas contratuais, em flagrante desrespeito ao dever de informação previsto no inc. III do art. 6º da Lei 8.078/1990
”.

Aduz, outrossim, que “
passados mais de 5 anos, em 2019 a autora passou a receber diversas ligações da apelada informando que ela possuía uma dívida no importe de RS 8.672,00, e que se não efetuasse o pagamento, teria sua CNH bloqueada, nome negativado, dentre outras ameaças, conforme transcritos na inicial e gravados em CD (v. f. 18)
”.

Enfatiza que “
o Art. 42 do CDC declara que "na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça
".

Defende, portanto, que “
em que pese o texto legal proibir esse tipo de prática abusiva, a apelada ignorou-o completamente, tornando a vida da apelante um "inferno", pois todos os dias recebia ligações de cobrança com os mesmos tipos de ameaças, e mesmo quando a autora não atendia, eles ligavam para parentes próximos, e o esposo. no horário de trabalho ou mesmo fora dele
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se integralmente a Sentença recorrida.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão de fl. 91-verso.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Recorrente propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, relatando, em síntese, que contratou um curso à distância da Recorrida pelo valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), porém, logo após a contratação, teria solicitado o cancelamento do referido curso por ter ficado desempregada, o que, entretanto, não teria sido acatado pela Recorrida, que, após 05 (cinco) anos, passou a cobrar-lhe uma dívida de R$ 8.672,00 (oito mil, seiscentos e setenta e dois reais).

Deste modo, instaurou a demanda a fim de que reconheça a inexistência de dívida junto à Recorrida e, ainda, que esta seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais diante das cobranças abusivas e vexatórias que teriam sido realizadas em desfavor da Recorrente.

Por sua vez, a Recorrida, em sede de Contestação, inclusive com a formalização de Reconvenção, defendeu que a Recorrente contratou a compra de livros e de dois cursos online em 1º/04/2015 pelo valor de R$ 1.790,00 (mil, setecentos e noventa reais), divididos em 10 (dez) parcelas iguais a serem pagos por meio de boleto bancário, sendo tal material devidamente entregue à Recorrente pelos Correios. Enfatiza, outrossim, que a Recorrente nunca lhe procurou para requisitar eventual cancelamento dos referidos produtos, inexistindo, de igual forma, qualquer ilegalidade na sua conduta na cobrança do valor devido, tanto assim que formulou, inclusive, o pleito reconvencional para pagamento da dívida existente em nome da Recorrente.

A propósito dos
pedidos da demanda principal
, o Magistrado de Primeiro julgou-os improcedentes, com amparo nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“
Acerca do contrato firmado entre as partes, trata-se de fato incontroverso, vez que ambas as partes afirmam que a contratação se firmou sob o valor de R$ 1.790,00 (mil, setecentos e noventa reais). Ademais, o áudio juntado pela requerida (fl. 58) revela a concordância da autora em relação aos termos do contrato verbal mencionado
.

Lado outro, não há nos autos qualquer indício do cancelamento unilateral do contrato pela consumidora, senão pelo simples relato da requerente na inicial
.

Embora, com a inversão do ónus da prova, recaia sobre a empresa ré a atribuição de comprovar sua regularidade a respeito do fato, verifico a ocorrência da chamada "prova diabólica".

Sobre tal fato específico, entendo tecnicamente inadequada a inversão do ônus da prova. Isso porque seria o equivalente a se determinar que o Réu comprovasse a existência de um não-fato", o que doutrina e jurisprudência denominam de prova diabólica, eis que de impossível produção.

Assim, justamente por tratar-se de fato constitutivo do direito da autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC, é seu o ônus de produção.
Ora, não há nos autos qualquer elemento cognitivo que me permita afirmar que o Requerido tenha se negado a proceder o cancelamento do contrato, devendo a ausência de tal prova ser interpretada em seu desfavor
.

(...)

Nesse sentido, inexistindo prova do cancelamento do contrato, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Indefiro, também, o pedido da requerida para condenação da autora em multa por litigância de má-fé, vez que não verifico a ocorrência de qualquer ato atentatório à boa-fé contratual e à dignidade da justiça.”

O
pedido reconvencional
da Recorrida foi acolhido pelo Juízo
a quo
, nestes termos,
in verbis:

“
Lado outro, está comprovada a contratação pela reconvinda de dois cursos à distância, além de livros entregues pelos correios em sua residência, pelo valor de R$ 1.790,00 (mil, setecentos e noventa reais)
.

Resta evidente, também, seu inadimplemento em relação às prestações contratadas. Conforme discorrido no tópico anterior, não há nos autos provas que demonstrem qualquer indício de que foi solicitado cancelamento do contrato pela consumidora, não se podendo presumir o contrário
.

O fato de não ter aberto o material didático ou acessado o portal de ensino para realização do curso não desabona o fato de que se comprometeu ao pagamento das prestações, razão pela qual vislumbro procedência nos pedidos da reconvinte.

Assim, importa sua procedência e a condenação da reconvinda ao pagamento dos valores devidos.

(...)

Por sua vez, JULGO PROCEDENTE os pedidos apresentados em reconvenção, condenando a reconvinda, Sra. Patrícia dos Santos Pimentel Soares Matos, ao pagamento os valores devidos, no que totaliza o montante de R$ 1.790,00 (mil, setecentos e noventa reais), com juros correção do vencimento, nos termos contratados
.

Por fim, condeno a requerente/reconvinda ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Fica a obrigação suspensa, contudo, em face da parte autora, por contar com o benefício da justiça gratuita (fls. 19/22), conforme art. 98, § 3º, CPC.”

Contextualizados os contornos da controvérsia, tem-se por inevitável assentar, de início, a premissa de que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“
é no sentido de que a
inversão do ônus da prova não é automática
, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da
alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito
(AgRg no REsp 1.216.562/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe de 10/09/2012)
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.662.881/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Na hipótese em apreço, ao examinar todo o conjunto fático-probatório, não se identifica nenhum elemento de prova, ainda que indiciário,
apto a revelar que a Recorrente requisitou o cancelamento dos produtos (livros e cursos
online
), cuja aquisição junto à Recorrida se demonstra incontroversa. Deveras, na medida em que a Recorrida resta impossibilitada de proceder a comprovação de fato negativo, caberia a Recorrente apresentar elementos mínimos capazes de corroborar a assertiva de que solicitou tal cancelamento a tempo e modo, a exemplo de número de protocolo da chamada junto à central de atendimento da Recorrida ou até mesmo de eventual gravação da ligação telefônica demonstrando o pedido de cancelamento em questão, sendo que nenhum indício probatório nesse sentido restou produzido nesta demanda.

In casu
, revela-se igualmente impróspera a tese da Recorrente de que o direito à informação teria sido inobservado, pois, consoante observado na Sentença recorrida, a Recorrida acostou aos autos a gravação (fl. 58 – mídia salva no Google Drive) em que houve a contratação via televendas dos referidos produtos pela Recorrente, a qual foi expressamente cientificada, acerca do que estava adquirindo e dos valores assumidos
.

Por fim, demonstra-se necessário consignar que, na esteira da orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
na forma do art. 42 do CDC, não é admissível que o consumidor seja submetido a cobranças de natureza vexatória, constrangedora ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito por parte da figura do credor
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.617.472/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020).

Na espécie, a Recorrente descreve, na Petição Inicial, que a Recorrida teria feito a cobrança por telefone utilizando-se dos seguintes termos,
in litteris:

“Pedimos vênia para transcrever o áudio de uma das ligações feitas pela Requerida (mídia acautelada em cartório).

TRANSCRIÇÃO DA LIGAÇÃO FEITA EM 11/09/2019, Às 8:51h, gravado em mídia com nome

Nº 018 3649-6700 (MUNDIAL EDITORA) - consegui o parcelamento do boleto no cartão e parcelarem até 12 vezes sem juros...

FABRÍClO (ESPOSO) - pera aí, pera aí. Como é que é? Eu não entendi. É que está um barulho aqui. Não deu para ouvir direito. Que é para ela ligar... ?

Nº 018 3649-6700 (MUNDIAL EDITORA) - então..., é assim: era um acordo extrajudicial que eu havia formalizado, né. Foi para paralisar um processo. A gente até pediu a documentação dela de volta que já estava no fórum, porém, como ela não cumpriu com o pagamento, ela não atende as ligações, o advogado ele vai cancelar a negociação da senhora Patrícia, ele vai encaminhar a documentação ao fórum solicitando audiência, ela vai responder em juízo pelo valor atualizado, com juros e multa desde a época da compra, que totaliza o valor de R$ 8.672,00 reais. Ela vai negociar esse valor em audiência com o advogado da empresa, tá bem? Caso ela queira tá efetuando o pagamento ainda hoje para não tá respondendo em juízo, ela pode pagar no cartão de crédito direto no site da empresa até às duas horas da tarde. A partir desse horário a documentação dela vai ser encaminhada pro fórum. O site é mundialeditora.com. É só ela acessar pagamento com cartão que ela consegue transferir o pagamento do boleto pro cartão de crédito e parcelar em até 12 vezes sem juros, tá bem, sr. Fabrício. Mas se o senhor conseguir passar esse recado pra ela eu agradeço muito, porque a gente tá ligando várias vezes e ela rejeita chamada, ela não atende, então assim, o advogado ele entende que ela não tá querendo resolver, e por isso que ele vai encaminhar a documentação dela ao fórum. Aí o senhor diz também pra ela que, como eu já havia informado a ela, o advogado está solicitando o bloqueio da documentação dela, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, e 30% da renda que ela recebe em conta bancária. Então o senhor avisa a ela, porque depois às vezes ela vai ligar na empresa falando que não sabia, e a gente precisa estar informando ???? do processo encaminhado ao fórum, tá bem? Aí a partir das duas horas a documentação dela já vai ter ido ao fórum. Se ela tiver um advogado, ela já pode até tá providenciando, porque é um fórum de pequenas causas, a audiência é marcada muito rápido. Brigada (sic), senhor Fabrício. Tenha um bom dia.”

No caso vertente, ao anali
sar o conteúdo da ligação realizada pela Recorrida, conforme transcrição presente na Exordial, não se observa que a cobrança tenha sido feita de forma desrespeitosa ou ameaçadora. A informação de que seria cancelada eventual negociação extrajudicial com a Recorrente e, ainda, que poderiam ser adotadas medidas iniciais inseriu-se no contexto do legítimo exercício do direito da Recorrida de proceder a cobrança da dívida em comento.

Além disso, nota-se que a Recorrente também não comprovou que teria sofrido outras cobranças por meio de inúmeras ligações, inclusive em dias e horários inapropriados, eis que nos autos não constam nem sequer o número de ligações supostamente feitas pela Recorrida ou até mesmo eventuais registros da frequência em que realizadas. Logo, infere-se que este caso não reúne condições mínimas de comprovação segura quanto à alegada vulneração da norma consumerista alhures referenciadas
.

Isto posto, CONHEÇO da APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que ficam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão de sua exigibilidade, nos moldes do artigo 98, § 3º, do aludido Diploma Legal, eis que concedida à Recorrente a Gratuidade da Justiça.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento assinado e datado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.